Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-21.2017.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002504-21.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ADELIR NICOLAU ROEHRIG - CPF: 416.110.710-20 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), DANIEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 395.214.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ABERTURA DE CADASTRO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de contratação firmada entre as partes, ou seja, não trazendo a parte autora a comprovação de contrato de abertura de crédito, mas apenas extrato de movimentação em conta corrente do Requerido, mostra-se imperiosa a decretação de improcedência da ação de cobrança, à luz do artigo 373, I, do CPC, destacando-se que a abertura de cadastro não se confunde com a celebração de contrato de abertura de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos de Ação de Cobrança n. 2504-21.2017.811.0092 – Código n. 44472, proposta em desfavor de
ADELIR NICOLAU ROEHRIG
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido, por ausência de prova de existência do débito e
CONDENOU
Autora/Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) a petição inicial foi corretamente instruída, uma vez que veio acompanhada com o Cadastro de Pessoa Física, devidamente assinado pelo Apelado (juntada aos autos em 27.09.2017), o que comprova o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como o extrato de movimentação financeira, referente ao período de 30.12.2009 a 24.02.2017 (juntado aos autos em 27.09.2017), que exibe o valor na Conta Corrente 15591-8, com a sua efetiva utilização (...)”. (ID. Num. 130952253 - Pág. 217)

Diz que “(...) os valores existentes na conta corrente do Apelado, estes devidos, conforme pode-se observar do extrato acima (juntado aos autos em 27.09.2017), somam a importância de R$ 1.732,57 (hum mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), desde então o saldo permaneceu negativo, sem que houvesse qualquer depósito a fim de amortizar o débito”; que “(...) resta evidenciado do extrato abaixo, que além do débito deste processo, o Réu possuía a dívida da CCB nº B40830592, da qual houve a renegociação desta em 24.09.2014, e inclusive foi judicializada, assim, é possível identificar que posterior a isto, a Cooperativa permitiu que o ora Apelado pudesse fazer suas movimentações bancárias considerando que a sua conta permaneceu ativa, estando o réu plenamente ciente do valor devido e mesmo assim continuou movimentando a conta bancária, REALIZANDO RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, E INCLUSIVE DEPÓSITOS EM DINHEIRO”. (ID. Num. 130952253 - Pág. 218 e 219)

Sustenta que “(...) é assente nos Tribunais pátrios o entendimento de que a abertura de cadastro aliado aos extratos de movimentação financeira é capazes de consubstanciar a ação de cobrança de valores (...)”. (ID. Num. 130952253 - Pág. 220)

Destaca que “(...) O Réu, ora Apelado, usufruiu durante vários anos da relação com a Apelante, sendo que a Cooperativa sempre honrou com suas obrigações e agora se vê prejudicada, sendo que o Réu, mesmo inadimplente, foi beneficiado com a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança”. (ID. Num. 130952253 - Pág. 221)

Requer o provimento do apelo para julgar procedente a ação de cobrança.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança n. 2504-21.2017.811.0092 – Código n. 44472, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de
ADELIR NICOLAU ROEHRIG
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido, por ausência de prova de existência do débito e
CONDENOU
Autora/Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.

Pois bem.

Malgrado as alegações da parte Apelante, após a devida análise, tem-se que, efetivamente, não merece reprimenda a sentença.

É que merece credibilidade a fundamentação de ausência de lastro para a cobrança efetuada, pois os documentos demonstram apenas movimentação em conta corrente, não havendo comprovação de celebração contratual de abertura de crédito.

O que há é autorização para abertura de cadastro, o que não se confunde com contrato de abertura de crédito.

Com esses apontamentos, não há como albergar as alegações da Apelante, que inclusive colacionou julgados, mencionando que é suficiente a juntada de extrato de conta bancária para justificar a cobrança; todavia, não se trata da mesma situação dos autos, em que, frise-se não há contrato firmado.

Assim, tem-se como respeitável e escorreita a fundamentação de ausência de prova da constituição do direito e, portanto, de descumprimento do disposto no artigo 373, I, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da consumidora, ora Recorrente, em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a consumidora não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1048702-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)”.

Portanto, considero insubsistentes as razões do apelo e mantenho incólume a sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária de sucumbência, eis que foi fixada no seu limite máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022